Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MENSAGENS NO CELULAR. CAUSAS DE AUMENTO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que ao réu foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, mormente pela palavra dos policiais, filmagens, depoimento do usuário na delegacia, confissão extrajudicial do réu e mensagens extraídas do celular apreendido, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Não pairam dúvidas de que o local onde o réu foi flagrado vendendo drogas localiza-se nas imediações da Rodoviária de Brazlândia/DF, mesmo porque inconteste, o que atrai a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois, por óbvio, trata-se de local onde se realiza o transporte público.
4. Igualmente, verifica-se que restou comprovado, à exaustão, em especial pelos diálogos extraídos do aparelho celular do acusado, que a empreitada criminosa perpetrada por ele envolveu adolescente.
5. Diferentemente do alegado pela Defesa, duas circunstâncias judiciais foram analisadas negativamente pela Magistrada singular, a culpabilidade e a conduta social, com fundamentação idônea, razão pela qual deve ser mantida a pena-base no patamar fixado.
6. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória para que recorra em liberdade.
7. Recurso desprovido.